Tribunal: TJSP
Processo: 2284195-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – Registro de empresa realizado no nome do agravante sem o seu conhecimento – Pretensão do autor pela anulação de tal ato em sede de tutela liminar de urgência – Decisão recorrida que indeferiu o pleito – Insurgência – Descabimento – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – Registro de empresa realizado no nome do agravante sem o seu conhecimento – Pretensão do autor pela anulação de tal ato em sede de tutela liminar de urgência – Decisão recorrida que indeferiu o pleito – Insurgência – Descabimento – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Situações não configuradas no presente caso – Comprovação das alegações que demanda dilação probatória – Impossibilidade de concessão da medida liminar - Precedentes desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante JOÃO FELIPE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
2
Agravo de instrumento no:
2284195-36.2019.8.26.0000
Agravante:
JOÃO FELIPE DOS SANTOS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
PRAIA GRANDE
Voto no:
28286
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA
Registro de empresa realizado no nome do
agravante sem o seu conhecimento

Pretensão do autor pela anulação de tal ato
em sede de tutela liminar de urgência

Decisão recorrida que indeferiu o pleito

Insurgência Descabimento Revisão pelo
juízo de segundo grau de deferimento ou
indeferimento
de
liminar
adstrito
às
hipóteses de decisões ilegais, irregulares,
teratológicas
ou
eivadas
de
nulidade
insanável Situações não configuradas no
presente
caso

Comprovação
das
alegações que demanda dilação probatória
Impossibilidade de concessão da medida
liminar - Precedentes desta Corte de Justiça
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FELIPE
DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 46/47 dos autos de origem
que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico cumulada com
indenização por danos morais movida em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor
objetivava a anulação do ato administrativo consistente no registro
de empresa em seu nome e a suspensão de todos os efeitos dele
decorrentes.
Sustenta o agravante, em síntese, que foi constituída empresa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
3
seu nome sem o seu conhecimento. Alega que a Junta Comercial
do Estado de São Paulo não teve a cautela necessária de acordo
para verificar a irregularidade de tal ato. Aduz que o ato
administrativo
do
registro
da
empresa
fraudulenta
aberta
indevidamente em seu nome vem lhe causando graves prejuízos.
Requer, assim, a concessão de tutela antecipada de urgência para
que se suspenda o ato administrativo de registro da empresa e
todos os efeitos daí decorrentes e, no mérito, a anulação do aludido
ato.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, indeferido o pedido de
liminar (fls. 13/14), dispensada resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Inicialmente, ressalta-se que o presente recurso comporta limites,
pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas
apenas da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de
antecipação de tutela.
Feita tal observação, cumpre notar que esta Colenda Câmara de
Direito Público tem reiteradamente decidido que a antecipação da
tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
4
prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
CPC/15).
Como destaca Cândido R. Dinamarco:
"Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele
exercerá prudente e motivadamente em cada
caso, a outorga da tutela antecipada total ou
parcial...".
Acrescentando o renomado processualista mais adiante que:
"A exigência de prova inequívoca significa que a
mera
aparência
não
basta
e
que
a
verossimilhança exigida é mais do que o fumus
boni juris exigido para a cautelar" (A Reforma do
Código de Processo Civil, págs. 141 e 143).
Em compasso, este Egrégio Tribunal de Justiça também já teve
oportunidade de deixar assentado que:
A tutela provisória de urgência, de natureza
cautelar ou antecipada e de evidência, está
subordinada, respectivamente, à presença dos
requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311
do CPC/15. Ademais, o exame dos pressupostos
necessários à concessão da medida excepcional
está afeto ao juízo a quo, cabendo a está
instância recursal reapreciar a questão, apenas,
para verificar se a decisão é teratológica, se foi
proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2194012-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
5
Público; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do
Julgamento:
20/01/2020;
Data
de
Registro:
20/01/2020)
E, ainda:
“desaconselhável bulir nas decisões de primeiro
grau de jurisdição que concedam ou neguem a
antecipação da tutela, salvo quando ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável. Caso contrário, não é
prudente que a jurisdição de segundo grau se
imiscua no entendimento do Juízo Monocrático,
especialmente quando o desfecho a ser dado ao
pleito de tutela antecipada está ligado por
modo indisfarçável e previsto em lei a influições
de ordem subjetiva, na medida em que a
concessão depende da verificação de dois
fatores inafastáveis, a saber: a existência da
prova
inequívoca
e
o
convencimento
da
verossimilhança da alegação (art. 273 do
Código de Processo Civil), além da ocorrência
dos demais requisitos previstos nos incisos e
parágrafos desse dispositivo da lei formal”.
“É óbvio que se o Juiz, por mercê dos elementos
de convicção que objetivamente lhe sejam
presentes, além da valoração personalíssima
que
forçosamente
o
incline
a
entender
verossímil o pedido, concluir ser o caso de
antecipar a tutela jurisdicional, ele o fará; se
não, não”.
“Sendo assim, parece desaconselhável que a
segunda instância, exceto nas hipóteses especiais já acenadas, esteja a rever o
deferimento ou indeferimento antecipatório da
tutela, o que decerto poderá turbar o julgamento final da causa, graças à
perplexidade que provavelmente resultará da
decisão que, em sede de agravo, infirme o
desfecho positivo ou negativo a que chegou o
Juiz Monocrático, a quem caberá sentenciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
6
feito” (Agravo de Instrumento no 104.781.4/6-SP,
Rel. Ricardo Brancato).
No caso em tela, a decisão, restrita ao indeferimento da tutela
antecipada, não se mostra ilegal e tampouco abusiva, porque ao
entender não preenchidos os requisitos necessários para a medida
de urgência, agiu o Magistrado singular dentro de seu prudente
arbítrio, inexistindo qualquer vício na decisão hostilizada a permitir
a sua reforma.
Isso porque, compulsando-se os autos, não se verificam indícios
razoáveis de fraude, não havendo, assim, elementos suficientes
para se anular o ato administrativo que efetivou o registro da
empresa em seu nome, tornando-se indispensável a formação do
contraditório e a oitiva da parte contrária.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesta Egrégia Corte, em casos
semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Anulatória de
débito fiscal Decisão recorrida que indeferiu a
tutela provisória de urgência
Insurgência

Descabimento Não há como se precisar, neste
momento processual, se o agravante, de fato,
realizou as operações e que agiu de boa-fé, o
que requer maior dilação probatória na origem -
Declaração de inidoneidade que produz efeitos
ex nunc, desde que comprovada a veracidade
da compra e a venda efetuada e à exigência da
documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante

Ausente
a
probabilidade do direito para a concessão da
tutela
provisória
de
urgência

DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2160669-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
7
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro:
03/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão visando
tutela para o fim de que seja excluído imediatamente o nome do recorrente da
constituição de empresa registrada na Junta
Comercial.
Ausência
de
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco de resultado útil do
processo. Aplicação do artigo 300, do NCPC.
Nos termos do art. 300 (Lei no 13.105/15), a
tutela de urgência será concedida quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. Necessidade
de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso
conhecido e improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225863-81.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Capivari - 1a Vara; Data do
Julgamento:
12/01/2017;
Data
de
Registro:
13/01/2017)
Assim, não sendo convenientes maiores digressões a respeito da
matéria nesta oportunidade, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, de rigor a manutenção da decisão.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284195-36.2019.8.26.0000-Praia Grande - Voto no 28286
8
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator